Tribunal: TJES
Processo: 5000675-30.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-30.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUSIANI PEREIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO PÚBLICO. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PERDA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM INCÊNDIO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS. CONTROVÉRSIA INSTALADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Restauração de Registro Civil, ajuizada em razão da destruição da certidão de nascimento da autora em incêndio residencial. A parte recorrente sustenta que esgotou todas as tentativas administrativas para reaver a segunda via do documento, e que a negativa de instrução e o julgamento antecipado da lide configuraram cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui interesse de agir para postular judicialmente a restauração de registro civil diante do esgotamento das vias administrativas; e (ii) estabelecer se a sentença de improcedência, proferida sem abertura de fase instrutória e diante de impugnação do Ministério Público, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restauração de registro civil, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973, admite instrução com documentos ou testemunhas e exige produção de provas quando houver impugnação do Ministério Público ou de interessado.

4. A manifestação do Ministério Público pela improcedência da ação configura impugnação formal e, por consequência, torna obrigatória a abertura da fase probatória, conforme §1º do art. 109 da Lei nº 6.015/1973.

5. A autora demonstrou ter tentado, sem êxito, obter a segunda via de sua certidão de nascimento por meio de ofícios, plataformas eletrônicas (CRC-JUD) e outras diligências, evidenciando a impossibilidade de solução extrajudicial.

6. A sentença recorrida foi proferida com fundamento na “insuficiência de provas”, sem que se oportunizasse à parte a produção de tais provas, o que configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

7. A situação de vulnerabilidade social e de saúde da Apelante, que se encontra acamada, impõe atuação judicial diligente e proativa, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da primazia da solução de mérito (arts. 4º, 6º e 139 do CPC).

8. A jurisprudência de diversos tribunais reconhece a legitimidade do ajuizamento de ação de restauração de registro civil quando esgotadas as tentativas administrativas, cabendo ao Judiciário assegurar o direito à identidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A manifestação do Ministério Público contrária ao pedido configura impugnação suficiente para exigir a produção de provas nos termos do art. 109, §1º, da Lei nº 6.015/1973. A prolação de sentença de improcedência, sem oportunizar a produção de provas requeridas e diante de controvérsia instaurada, viola o direito à ampla defesa e impõe a anulação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVI; CPC, arts. 4º, 6º, 139, 355, I e 487, I; Lei nº 6.015/1973, art. 109, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0002756-91.2017.8.19.0030, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 06.05.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003764-79.2017.8.13.0290, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 13.07.2021; TJ-GO, Apelação nº 0212480-77.2020.8.09.0174, Rel. Des. Francisco Vildon José Valente, j. 04.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
or
CLEIDIANE CASTRO SANTOS
contra a sentença de ID 13035491, proferida pela Vara Única de Alfredo Chaves, que, nos autos da ação de Restauração de Registro Civil ajuizada pela ora Apelante, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Nas razões recursais (ID 13035493), a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
que a autora requereu a produção de provas, em especial a realização de audiência de justificação, o que foi desconsiderado pelo Juízo, sobretudo diante da manifestação do Ministério Público de primeiro grau, que teria natureza de impugnação;
(ii)
que a autora apenas possui CPF e cartão do SUS, uma vez que sua certidão de nascimento foi destruída em um incêndio, não tendo conseguido a emissão de segunda via no cartório de registro civil de sua cidade natal, Camacan/BA;
(iii)
que a certidão de nascimento é imprescindível para o exercício de direitos, sendo urgente sua obtenção,
pois
a autora se encontra
com problemas de saúde
;
(iv)
que foram demonstradas diversas tentativas de solução extrajudicial, todas infrutíferas.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível no ID 14458400, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de Ação de Restauração de Registro Civil ajuizada pela Apelante
CLEIDIANE CASTRO SANTOS
, nascida em 08/06/1996, filha de ALFREDO JOÃO DOS SANTOS e CLEONICE SANTOS CASTRO, na cidade de Camacan/BA. A narrativa inicial contextualiza a situação de vulnerabilidade da recorrente, pois a certidão de nascimento foi perdida em um incêndio que destruiu sua residência, porém não conseguiu obter a segunda via de forma administrativa perante o cartório de sua cidade natal.
Afirmou que, atualmente,
os únicos documentos que possui são o CPF e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A petição inicial enfatiza a urgência da situação, dada a condição de saúde da Apelante, que se encontra acamada e diagnosticada com infarto venoso cerebral, obesidade e hipertensão, dependente de cuidados integrais por tempo indeterminado, conforme laudos médicos e receituários (ID 13035173). A ausência da certidão de nascimento a impede de pleitear direitos sociais e benefícios assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (LOAS), indispensáveis para sua subsistência. Diante da impossibilidade de solução administrativa e da precariedade de sua situação, a Apelante buscou a tutela jurisdicional para a restauração de seu registro civil de nascimento.

Após o ajuizamento da demanda, o Juízo de origem determinou a manifestação do Ministério Público, que opinou pela improcedência da ação, sob o fundamento de que o objetivo da requerente não seria a restauração do registro civil, mas apenas a expedição de segunda via da certidão, providência que deveria ser buscada por via administrativa.

Na sequência, foi proferida a sentença recorrida, que acolheu o entendimento do Ministério Público e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito. O magistrado de primeiro grau asseverou que as provas documentais apresentadas não eram suficientes para o deferimento do pedido e que a questão poderia ser solucionada por diligências administrativas ao alcance da parte.

Pois bem
. O cerne da controvérsia recursal reside na prematuridade do julgamento de primeiro grau, que culminou na extinção do processo com resolução do mérito, sob o fundamento de insuficiência de provas e adequação da via administrativa.

A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), em seu artigo 109, dispõe sobre o pedido de restauração, suprimento ou retificação de assentos no registro civil. A restauração busca reconstituir um assento extraviado ou danificado; o suprimento visa inserir ou complementar informações que deveriam constar no registro, mas não foram devidamente lançadas; e a retificação destina-se à correção de erros já lançados, como, por exemplo, a grafia incorreta de um sobrenome. Confira-se:

Art. 109.
Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias
.

§2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias.

§3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos.

§4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.

§5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á.

§6º As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do assento, com as remissões à margem do registro original.

Em uma análise inicial dos autos, depreende-se que
o objetivo recursal da Apelante não se restringe, ao menos em tese, à restauração de seu registro civil. Isso porque, embora tenha informado que a certidão de nascimento em sua posse foi destruída em um incêndio, seria possível, em princípio, pleitear administrativamente a expedição da segunda via junto ao
Cartório de Registro Civil da Comarca de Camacan/BA
, local de seu nascimento. Tal providência poderia, inclusive, ser agilizada mediante as atuais plataformas digitais de integração cartorária, tornando, em tese, desnecessária a intervenção imediata do Poder Judiciário.

Todavia, extrai-se que a Apelante, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, comprovou ter envidado diversas tentativas administrativas para reaver sua certidão, todas infrutíferas.
Consta que foram expedidos ofícios ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do
Município de Alfredo Chaves/ES

(residência atual), o qual, em resposta de 08/02/2024, informou não ter localizado o assento de nascimento de Cleidiane Castro Santos (ID 13035177)
. A Secretaria Municipal de Saúde de Alfredo Chaves/ES, por sua vez, declarou, por meio do Ofício SEMUS nº 036/2024, de 26/02/2024, inexistirem registros em seus arquivos ou vinculados ao SUS (ID 13035178).

Ainda,
restaram frustradas as tentativas de emissão da segunda via pela plataforma CRC-JUD, haja vista que o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Camacan/BA rejeitou os pedidos por ausência de informações relativas a livro e folha da certidão – dados que a Apelante não possui
(IDs 13035175 e 13035176).

Nesse contexto, o julgamento antecipado da demanda mostra-se precipitado. O § 1º do art. 109 da Lei nº 6.015/1973 estabelece que, havendo impugnação do Ministério Público ou de interessado, deve o magistrado determinar a produção da prova adequada.

Na hipótese, o Ministério Público de primeiro grau, em sua manifestação (ID 13035490), opinou pela improcedência da ação, sob o fundamento de que não se trataria de restauração, mas de mera solicitação de segunda via por via administrativa. Independentemente da pertinência da tese ministerial, trata-se de impugnação formal, tornando controversa a demanda e impondo ao juízo o dever de determinar a produção probatória. Ao julgar antecipadamente a lide, extinguindo-a sob o argumento de “insuficiência de provas” – provas cuja produção não permitiu –, o magistrado cerceou o direito de defesa da Apelante.

A certidão de nascimento não é um documento qualquer, pois trata-se do primeiro reconhecimento da existência civil da pessoa, constituindo o alicerce para a obtenção de demais registros e para o pleno exercício da cidadania. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXVI, assegura o acesso gratuito ao registro civil de nascimento, reconhecendo sua essencialidade como prova essencial para o exercício da cidadania e afirmação da dignidade humana.

O processo civil contemporâneo, orientado pelos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação (arts. 4º, 6º e 139 do CPC), repele formalismos excessivos que impeçam a efetiva solução da lide. Assim, diante das dificuldades enfrentadas pela Apelante, caberia ao juízo de origem valer-se de seu poder-dever para determinar, por exemplo, a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil de Camacan/BA, requisitando buscas mais amplas, ou designar audiência de justificação, permitindo a oitiva de testemunhas capazes de suprir as lacunas de informação, ou excepcionalmente, até mesmo buscar a colaboração da Corregedoria Geral de Justiça da Bahia, enquanto Órgão responsável pela fiscalização da atividade cartorária extrajudicial.

Ressalte-se, ademais, que
a Apelante se encontra em situação de vulnerabilidade social e de saúde, estando acamada e necessitando de cuidados integrais após infarto venoso cerebral, conforme laudo médico de ID 13035173.
As diligências junto à Defensoria Pública foram acompanhadas por sua sobrinha, Lusiani Pereira, diante da alegada impossibilidade de locomoção da interessada. Esse quadro impõe ao Judiciário um olhar mais atento, em conformidade com a proteção à dignidade da pessoa humana.

Ainda que, em regra, a obtenção da segunda via da certidão de nascimento possa ser buscada administrativamente, não se pode ignorar que, quando tais meios se mostram ineficazes ou inviáveis, o Poder Judiciário pode e deve suprir a omissão, assegurando à parte o direito fundamental à identidade civil.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em caso análogo, reconheceu que, esgotadas as tentativas administrativas, deve o Judiciário assegurar a busca pela certidão, inclusive mediante a restauração, na forma do art. 109 da Lei nº 6.015/1973, valendo-se das informações mínimas já disponíveis e das que venham a ser produzidas no curso da instrução processual. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO TARDIO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. 1.
Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Juízo sentenciante que considerando a inexistência de interesse de agir ante a afirmação do Requerente contida à inicial e repetida em audiência de justificação de que já possui registro de nascimento.
2. Petição inicial instruída com diversos pedidos de buscas cartorárias do registro de nascimento do Requerente com resultado negativo. 3. Interesse de agir que reside no pleito de restauração do registro de nascimento valendo-se das informações que já possui e daquelas que por ventura sejam obtidas durante a instrução processual.

4. Anulação da sentença. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00027569120178190030, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação:
12/05/2020).

Confira-se, ainda, o entendimento de outros Tribunais em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - REGISTRO NÃO ENCONTRADO NOS LIVROS DO CARTÓRIO - PARTE QUE POSSUI CERTIDÃO DE NASCIMENTO - NECESSIDADE DE EMISSÃO DA SEGUNDA VIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- RECURSO PROVIDO. -
Em se constatando que a parte possui sua certidão de nascimento, sem qualquer indício de falsidade, é de se determinar a restauração do assentamento, nos termos do art. 109 da Lei 6.015/73, notadamente diante da notícia de que o termo fora rasurado nos livros do cartório
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50037647920178130290, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 13/07/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. ART . 109, § 5º, DA LEI Nº 6.015/1973. DIREITO AO NOME. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA . SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei de Registro Público, em seu artigo 109, dispõe, expressamente, sobre a possibilidade de o interessado buscar a restauração, o suprimento, ou a retificação do registro civil, mediante petição fundamentada, instruída com documentos, ou com a indicação de testemunhas, e não há óbice, para ajuizamento da demanda, no foro de domicílio da Autora. 2 . Da petição inicial, instruída com diversos pedidos de buscas cartorárias do registro de nascimento da Autora, com resultado negativo, e com outras provas robustas, nasce o interesse de agir dela. 3. A ausência de registro civil ocasiona a exclusão social da Apelante, dificultando, desde a obtenção de emprego e o acesso à saúde pública, até a realização do próprio sepultamento, ferindo, assim, o princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana,

mostrando, em tal situação, necessária a intervenção do Poder Judiciário.
4. Destaca-se, ainda, a não aplicação do provimento 28 do CNJ, haja vista que a Apelante possui Registro de Nascimento, tanto que o seu RG foi confeccionado, com base no citado registro de nascimento. 5. In casu, o interesse de agir, que reside no pleito de restauração do registro de nascimento, valendo-se das informações que já possui, e daquelas que, porventura, forem obtidas, durante a instrução processual. Assim, a sentença merece ser cassada, para o prosseguimento do feito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO – Apelação 02124807720208090174, Relator.: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 04/11/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/11/2020)

Diante de todo o exposto, o recurso merece provimento. O julgamento antecipado do mérito, sem a necessária instrução probatória em cenário de comprovada vulnerabilidade da Apelante e de controvérsia instaurada pelo próprio Ministério Público, configurou cerceamento de defesa e violação a princípios basilares do processo civil, além do direito fundamental à dignidade da pessoa humana.

Em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e do dever de cooperação, deverá o juízo de primeiro grau, após o retorno dos autos, reabrir a fase de instrução processual, determinando
expedição de ofício judicial
ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Camacan/BA, requisitando a realização de buscas exaustivas (inclusive manuais, se necessário) e o envio da segunda via da certidão de nascimento de
Cleidiane Castro Santos.

Em caso de resposta negativa ou persistência de entraves administrativos
, a abertura da instrução para viabilizar
eventual

restauração do registro civil
, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973, assegurando-se a produção de todas as provas cabíveis, como audiência de justificação, prova testemunhal ou quaisquer outras medidas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.